Tribunal: CARF
Processo: 10325.001056/2005-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.001056/2005-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.284 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
FERGUMAR FERRO GUSA DO MARANHAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
O prazo para o Fisco analisar os valores compensados, somente se iniciam
quando é efetivada a compensação. O prazo para que o Fisco analise a
compensação declarada é de 5 anos a contar da data de entrega da declaração,
não sendo atingida pela homologação tácita de que tratou o § 5° do art. 74 da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da
compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de
averiguar a liquidez e a certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a
glosa de créditos indevidos tomados pela contribuinte.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. COFINS. NÃO-
CUMULATIVIDADE.
A possibilidade de descontar créditos, relativos à sistemática não-cumulativa
da contribuição Cofins, calculados sobre as aquisições de bens e serviços
utilizados como insumo, fica condicionada à comprovação dos custos e
despesas incorridos, pagos ou creditados à pessoa jurídica domiciliada no país
autorizados em lei, nos termos da Lei no 10.833/03.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Em sede de pedido de ressarcimento, cumulado com compensação, compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a
regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I,
cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos,
os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de mérito que não foram
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.001056/2005-95
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.284 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.001056/2005-95

aduzidas na manifestação de inconformidade e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo
a seguir:
Inicialmente tratava-se de declaração de compensação encaminhada pelo contribuinte
correspondente a crédito de Cofins Exportação do mês de julho de 2005.
No entanto, devem ser feitos alguns esclarecimentos inicialmente. Como tal
compensação estaria relacionada a um Pedido de Ressarcimento, os quais são analisados
por trimestre, foram juntados a esses autos pela unidade responsável, outros processos
com créditos dos outros meses (agosto e setembro), conforme veio explicar a DRF
jurisdicionante à fl. 967 1 dos autos:
“O processo 10325.001056/2005-96 refere-se a Pedido Eletrônico de
Ressarcimento de Cofins não-cumulativa exportação do 3o trimestre de 2005.
Quando da operacionalização do Despacho Decisório de fls. 914 a 932, foi
verificado que os créditos do ressarcimento acima mencionado haviam sido
cadastrados em 3 processos diferentes, quais sejam, 10325.001056/2005-95 –
crédito mês 07/2005, 10325.001391/2005-93 – crédito mês 08/2005 e como a
parcela do crédito referente ao mês 09/2005 não estava relacionada em
nenhum dos processos formalizados, foi proposta a abertura do processo
10325.720458/2009-16, para recepção dessa parcela do crédito.
Entretanto, como os pedidos de ressarcimentos são trimestrais, os créditos
relativos a (um) trimestre devem ser cadastrados em um único processo de
crédito.
Assim, procedeu-se ao cadastramento do pedido de ressarcimento para Cofins não-
cumulativa exportação do 3o trimestre de 2005 no processo de crédito
10325.001056/2005-95.
Dessa forma, o processo 10325.720458/2009-16 que estava sendo utilizado como
processo de crédito (ver representação fls. 01 do referido processo), foi utilizado para
cadastrar os débitos das DCOMP’s no 26104.43153.230307.1.7.09-2890.”
Em suma, na tentativa de deixar mais claro os diversos procedimentos
retirando e incluindo documentos para a análise nesses autos, foram juntados
aqui pela DRF cinco outros processos, a saber:
1o) Processo no 10325.001391/2005-93: Declaração de Compensação
correspondente a crédito do período de apuração de agosto de 2005.
2o) Processo no 10325.001406/2005-13: Declaração de Compensação
correspondente a crédito do período de apuração de agosto de 2005.
3o) Processo no 10325.720458/2009-16: Análise do crédito correspondente
ao período de apuração de setembro de 2005.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.284 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.001056/2005-95

4o) Processo no 10325.001213/2005-62: Auto de Infração de IRPJ e multa
isolada.
5o) Processo no 10325.001214/2005-15: Auto de Infração de CSLL e multa
isolada.
Para verificação das compensações realizadas foi aberto pela DRF
jurisdicionante o Mandado de Procedimento Fiscal no 0320200-2008-00092-
0. Os Autos de Infração foram aqui juntados devido ao fato de que os
créditos pretendidos estariam sendo utilizados para a quitação dos seus
respectivos montantes lançados.
Foram requisitados pela fiscalização diversos de seus livros e documentos:
Diário; Razão; Livro de Registros de Entradas e Saídas; Livro de Apuração
do ICMS; Registro de Inventário; relação de todos os custos, despesas e
encargos vinculados às receitas de exportação; demonstrativos das
exportações realizadas no período detalhados; demonstrativos mensais
detalhados das operações fiscais com custos, despesas e encargos de vendas
para o mercado externo; notas fiscais correspondentes aos custos, despesas e
encargos; lista dos insumos utilizados na industrialização; entre outros.
Encontram-se juntados aos autos: Demonstrativos de Apuração de Crédito e
Cálculo da Contribuição (fl. 135); DACONs (fls. 136 a 154); Balancetes
(fls. 156 a 229); Composição das Receitas Tributáveis (fl. 230); Planilhas
elaboradas com base nos DACONs (fls. 324 a 335); entre outros.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal foram confrontados os
valores dos créditos pretendidos pela empresa com os escriturados em sua
contabilidade e os informados no DACON.
Dessas verificações constatou a fiscalização algumas irregularidades:
apuração de créditos de Cofins na aquisição de insumos desacompanhada de
documentação hábil; estorno de notas fiscais complementares emitidas pela
FERGUMAR; e glosa de notas fiscais sem direito a crédito, apresentadas
pelo contribuinte sob a denominação “entradas diversas”, as quais se
referiam a cestas básicas, medicamentos e outros produtos que não dão
direito a crédito.
Ainda de acordo com o Termo de Verificação Fiscal foi reconhecido um direito
creditório para o 3o trimestre de 2005 num total de 746.771,05 2 (fl. 342).
Na seqüência o processo foi encaminhado ao Núcleo de Arrecadação e Cobrança
(NURAC), o qual intimou o contribuinte a apresentar cópias de suas DCTFs e
declaração de que os créditos pleiteados já não teriam sido deduzidos em períodos
subseqüentes, entre outras informações.
O contribuinte, em resposta, disse que o crédito da Cofins – Mercado Externo – do 3o
trimestre
de
2005
corresponderia
ao
pedido
de
ressarcimento
no
37626.09604.050406.1.109-8674, e que não teriam ocorrido deduções com débitos
dessa mesma contribuição em períodos subseqüentes (fl. 352). As DCTFs e os
DACONs apresentados pela FERGUMAR se encontram às fls. 356 a 863. Foram
juntadas também as declarações de compensação.
Com base nesses dados foram elaborados: demonstrativo de compensação de débitos
com créditos de Cofins (fls. 870/871 e 915/917); e a listagem de débitos e saldos
remanescentes (fls. 918/919).
De acordo com a Informação Fiscal das fls. 922 a 940, após as glosas de créditos sem a
existência da nota fiscal do fornecedor, assim como da glosa das notas fiscais relativas a
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.284 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.001056/2005-95

“entradas diversas” de despesas que não dariam direito a crédito, foi decidido pela DRF
jurisdicionante em seu Despacho Decisório:
“Reconhecer como direito creditório a título de Crédito da Cofins não-
cumulativa – mercado externo do 3o trimestre de 2005, a importância de R$
1.195.856,62 (um milhão, cento e noventa e cinco mil, oitocentos e cinqüenta e
seis reais e sessenta e nove centavos), apurado pelo NUFIS conforme o Termo
de Verificação Fiscal ...
Homologar, até o limite do crédito acima reconhecido (sem atualização
monetária por falta de previsão legal), de acordo com os cálculos a serem
efetuados pelo SIEF, as compensações ...” (fl. 938).
Dada a ciência do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou tempestivamente
manifestação de inconformidade.
Em tal manifestação a empresa em síntese faz as seguintes alegações:
- QUE sobre as irregularidades das diversas notas fiscais de entrada complementares
de aquisição do insumo carvão, emitidas pelo próprio contribuinte, comenta que o texto
legal apresenta lacunas e omissões. Exemplifica que operações com cargas a granel são
freqüentemente apuradas diferenças quantitativas quando mensuradas a origem e o
destino, entre outros exemplos citados. Argumenta que no caso de operações com
carvão vegetal o acertamento de diferenças de volumes deve ser feito por lançamento
retificador, citando portaria do IBAMA, e concluindo que o legislador ambiental não
pretendeu a emissão de documento complementar por parte do vendedor. Entende que a
regência da legislação ambiental sobre o acertamento acarretaria o mesmo para os
registros contábeis e fiscais, o que se poderia ser feito através da nota fiscal de entrada.
Fala que não é o documento fiscal (Nota Fiscal de Entrada ou Nota Fiscal de Saída) que
legitima aos adquirentes o creditamento da Cofins não-cumulativa, mas sim as
condições objetivas descritas na legislação de regência.
- QUE quanto às aquisições de cestas básicas e medicamentos questiona qual seria o
conceituo de insumo aplicável a essa contribuição. Diz que o conceito não é remetido à
utilização subsidiária da legislação do IPI, devendo ser analisada a acepção da Lei
Complementar no 95/02. Diz que o termo “insumo” representa elementos, diretos e
indiretos, necessários à produção de produtos e de serviços. Aduz que as Instruções
Normativas no 247/02 e 404/04 da Secretaria da Receita Federal extrapolaram o limite
de sua competência. Cita a Lei Complementar no 95/98. Fala dentro desse conceito de
insumo, que os custos e as despesas inerentes à obtenção de receitas pode ser
encontrada no Regulamento do Imposto de Renda, reconhecendo-se uma acepção mais
ampla desse termo.
Ante o exposto, pede-se e requer que a presente Impugnação seja recepcionada,
processada e, ao final, provida, restabelecendo-se, em conseqüência, a integralidade do
direito creditório referente à Cofins não-cumulativa dos meses do calendário do 3o
trimestre de 2005 e, nesta condição, processada e homologada a compensação declarada
de débitos de IRPJ/Estimativa e CSSL/Estimativa a ele vinculada. Bem assim, o Pedido
de Ressarcimento do saldo remanescente a tais compensações – tudo conforme
originalmente requerido – sem prejuízo, entretanto, do regular processamento e da
imediata restituição do saldo que lhe é favorável e que restou incontroverso em face e
nos termos do Despacho Decisório referenciado nessa peça de resistência.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS.
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.284 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.001056/2005-95

Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas
como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA, E NÃO O LUCRO.
A base de cálculo do PIS e da Cofins determinada constitucionalmente é a receita obtida
pela pessoa jurídica, e não o lucro.
NOTA FISCAL DE VENDA. FORÇA PROBANTE.
As notas fiscais de saída das empresas vendedoras é que fazem prova das operações
comerciais realizadas para fins de creditamento das contribuições.
CERTEZA E LIQUIDEZ.
A mera alegação da existência de crédito, desacompanhada de elementos de prova –
certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão da glosa de créditos.
ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE.
Não é competência da autoridade julgadora administrativa afastar a aplicação de
dispositivos legais por alegação do contribuinte de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, salvo os casos previstos em lei.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega preliminarmente a decadência do direito da Fazenda
Pública rever a conta gráfica do Cofins não cumulativo após o transcurso do quinquênio legal e,
no mérito, contesta a glosa referente à aquisição do insumo carvão junto a fornecedores que
supostamente estavam irregulares perante a Receita Federal do Brasil, da glosa das notas fiscais
de entrada (complementares) emitidas para ajustes quantitativos de carvão, do erro material
consistente na não consideração dos valores dos fretes do insumo carvão vegetal, da glosa dos
serviços de operação portuária para o embarque marítimo do produto exportado, da glosa dos
encargos de depreciação de bens utilizados no processo produtivo, da glosa dos demais bens e
serviços utilizados como insumo na fabricação dos produtos destinados a venda: manutenção
mecânica e elétrica dos altos fornos, da glosa de combustíveis e lubrificantes utilizados no
processo produtivo e da glosa dos gastos complementares com mão de obra.
É o Relatório.
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.284 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.001056/2005-95

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme já relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao
ressarcimento de credito de Cofins não-cumulativa exportação do 3o trimestre de 2005 foi
parcialmente deferido e as compensações vinculadas homologadas até o limite do crédito
reconhecido. A insuficiência do crédito decorre de ser constatada a apuração de créditos de
Cofins na aquisição de insumos desacompanhada de documentação hábil; estorno de notas
fiscais complementares emitidas pela FERGUMAR; e glosa de notas fiscais sem direito a
crédito, apresentadas pelo contribuinte sob a denominação “entradas diversas”, as quais se
referiam a cestas básicas, medicamentos e outros produtos que não dão direito a crédito.
Quanto a questão preliminar suscitada pela Recorrente de que teria ocorrido a
decadência do direito da Fazenda Pública rever a conta gráfica do Cofins não cumulativo após o
transcurso do quinquênio legal, não assiste razão a Recorrente, pois por tratar de pedido de
ressarcimento cumulado com compensação, a extinção do crédito tributário opera-se sob
condição resolutória da ulterior homologação do lançamento, conforme o disposto no § 2° do art.
74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O prazo para que o Fisco analise a compensação declarada é de 5 anos a contar da
data de entrega da declaração, nos termos do § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003
§ 6oA declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
A simples leitura do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 permite compreender que
inexiste fundamento para a alegação da Recorrente. Não há limitação temporal para a análise do
pedido de ressarcimento e homologação tácita para tal pedido, mas apenas para a compensação
declarada. São institutos distintos e não é possível aplicar a analogia para tal situação.
De sorte que a Declaração de Compensação retificadora às fls. 30-31 do processo
n° 10325.001056/2005-95, recepcionada em 26/2/2007, apresentada em substituição à
Declaração de Compensação original às fls. 1-2, protocolizada em 5/10/2005, a Declaração de
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.284 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.001056/2005-95

Compensação às fls. 1-2 do processo juntado no 1325.001391/2005-9, protocolizada em
20/12/2005, vinculadas ao pedido de ressarcimento n° 37626.09604.050406.1.1.09-8674, se
encontravam dentro do prazo para homologação ou não da compensação requerida quando da
ciência do despacho decisório, em 30/06/2009, não sendo atingidas pela homologação tácita de
que tratou o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996
Ademais, o direito de constituir o crédito tributário mediante lançamento ex
officio não se confunde com o dever da autoridade fiscal de verificar os pressupostos de certeza
e liquidez do crédito do contribuinte, objeto de pedido de ressarcimento cumulado com
declaração de compensação.
Igualmente é o que se depreende do entendimento expresso na Súmula CARF
159:
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e
Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das
contribuições.
Desse modo, também não procede a alegação de decadência pois o prazo
decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da compensação e do ressarcimento
e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e a certeza do crédito do sujeito
passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos tomados pela contribuinte.
Quanto a glosa das notas fiscais de entrada (complementares) emitidas para
ajustes quantitativos de carvão a recorrente argumenta nesse sentido:
Conforme já apontado alhures a fiscalização comprovou a
efetividade das compras e respectivos créditos e posteriores
pagamentos, cingindo-se, para motivar as glosas apenas e tão
somente no fato de que em certas situações são emitidas notas
fiscais complementares (de entrada) ou notas fiscais de
devolução para acertamento de diferenças quantitativas
ocorridas no curso do transporte por força do fenômeno da
acomodação comum ao granel carvão vegetal. /7
E o creditamento e respectivo pagamento são feitos pela soma
algébrica da Nota Fiscal do Fornecedor mais ou menos as notas
fiscais complementares (de entrada) ou de devolução (de
saída), estas últimas emitidas pela própria compradora.
Naturalmente, quando o fornecedor contabilizar o montante por
ele efetivo deverá debitar a conta Bancos Conta Movimento e
creditar sua conta de Receita de Vendas, pelo valor
efetivamente recebido (formado pela conta algébrica acima
mencionada).
Não se pode falar, portanto, que se aplica a regra vedação ao
creditamento referente a entradas não tributadas anteriormente,
pois conforme demonstrado as Notas Fiscais de Entrada
(complementares) se incorporam às receitas formadoras da base
de cálculo das exações do PIS e da COFINS, assim como as
devoluções são deduzidas daquela mesma base de cálculo, por
força da legislação cogente.

Fl. 1066
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.284 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.001056/2005-95

Na Informação Fiscal da DRF, à fl. 934, por sua vez, é assim explicada a glosa em
questão:
“e1) irregularidades em diversas Notas Fiscais Complementares de aquisição do insumo
carvão, referentes aos meses de julho/2005 a setembro/2005, no valor total de R$
394.339,65 (trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e
cinco centavos), relação juntada às fl.s 302-306 do processo volume II, haja vista terem
sido emitidas pelo próprio contribuinte sob o pretexto de haver recebido mercadorias em
montantes superiores aos informados nas Notas Fiscais de Vendas emitidas pelos
fornecedores; entendendo a fiscalização que tendo ocorrido efetivamente o recebimento
a maior o correto seria o próprio fornecedor emitir regularmente a Nota Fiscal
Complementar, uma vez que o documento hábil que ampara a apuração de créditos para
a Cofins (e, inclusive, para o ICMS), no caso da aquisição de insumos no mercado
interno, é a Nota Fiscal regularmente emitida pelo fornecedor da mercadoria ou pelo
prestador de serviço, procedendo, assim, à glosa do crédito da Cofins não-cumulativa –
mercado externo correspondente à importância total de R$ 29.969,81 (vinte e nove mil,
novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos), a ser estornado, conforme o
demonstrativo às fls. 336 do processo volume II ...”.
Ou seja, a glosa decorreu da verificação das Notas Fiscais de aquisições de bens e
serviços utilizados como insumos, que tenham gerado direito ao crédito pleiteado, sendo
constatadas supostas irregularidades em notas fiscais complementares de aquisição do insumo
carvão, uma vez que devem servir de comprovação de custos e/ou despesas as notas fiscais
emitidas pelo respectivo fornecedor.
A glosa foi mantida pela decisão recorrida pelo fundamento de que as notas
fiscais de saída são exatamente os documentos que fazem prova das operações comerciais das
empresas na medida que gozam de presunção de veracidade, a qual somente é afastada por meios
hábeis para tanto, o que não seria o caso da emissão pura e simplesmente de notas fiscais de
entrada por esse mesmo contribuinte.
De fato, a irregularidade das notas fiscais complementares demandaria para a
comprovação do direito creditório pleiteado a comprovação da aquisição da mercadoria e de seu
pagamento, conforme a legislação de regência (Lei 10.833/03), como elementos necessários para
o aproveitamento do crédito tributário.
Apesar da argumentação da recorrente, não constam nos autos possíveis
pagamentos referentes às notas fiscais glosadas. Cumpre ressaltar que o Interessado poderia ter
apresentado os comprovantes de pagamento correspondentes àquelas notas fiscais, como
elemento de prova do fato alegado.
Outro ponto a ser considerado seria que o montante levantado em tais notas fiscais
atinge quantias significativas em valores numéricos, fato que contrapõe a argumentação de que
elas serviriam para acertar eventuais diferenças quantitativas verificadas no momento do
desembarque do carvão, devido à acomodação natural do produto que ocorre no curso do
transporte.
Em sede de pedido de ressarcimento/restituição/compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar
extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
Assim, mantenho a decisão recorrida em relação a esta matéria.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.284 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.001056/2005-95

Quanto as demais alegações, além de não estarem relacionadas à presente
contenda, tratam de novas matérias de defesa que sequer foram aduzidas na manifestação de
inconformidade, sendo apresentada apenas no recurso voluntário.
Ou seja, trata-se de inovação em relação ao pontos trazidos na manifestação de
inconformidade pois, de acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto n.o 70.235/1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação/ manifestação de inconformidade, cujo
teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo a inovação ser afastada por
se referir a matéria não exposta no momento processual devido.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de mérito que não foram aduzidas na manifestação de inconformidade
e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 1068
DF CARF MF
Original